Tribunal: TJSP
Processo: 0000498-81.2015.8.26.0613
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelações Criminais – Lesões Corporais e Embriaguez ao volante.
Recurso ministerial postulando a condenação do réu pela violação do artigo 303 da Lei no 9.503/97. – Materialidade e autoria comprovadas – Condenação decretada, com fixação das penas no patamar mínimo e subsequente reconhecimento da prescrição intercorrente desse e dos demais crimes apreciados na sentença.
Prejudicado o recurso

Ementa:
Apelações Criminais – Lesões Corporais e Embriaguez ao volante.
Recurso ministerial postulando a condenação do réu pela violação do artigo 303 da Lei no 9.503/97. – Materialidade e autoria comprovadas – Condenação decretada, com fixação das penas no patamar mínimo e subsequente reconhecimento da prescrição intercorrente desse e dos demais crimes apreciados na sentença.
Prejudicado o recurso do réu em face da prescrição.